Tribunal: TJMT
Processo: 0044595-90.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044595-90.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DEUSDETE SOARES GHISI - CPF: 219.378.838-33 (EMBARGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), GENI MORARI DE ANDRADE - CPF: 315.755.792-00 (EMBARGADO), LENISE SANTOS GHISI - CPF: 036.422.691-92 (EMBARGADO), SAMOEL DE JESUS BARBOSA - CPF: 045.456.731-63 (EMBARGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (EMBARGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), JEAN SOLDATELLI LTDA - CNPJ: 08.602.932/0001-16 (EMBARGANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), VITOR VINICIUS SOLDATELLI - CPF: 050.301.671-37 (ADVOGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), JEAN SOLDATELLI - CPF: 666.921.721-87 (EMBARGANTE), JONES ANGELO SOLDATELLI - CPF: 175.293.440-72 (EMBARGANTE), ANA MARINEZ GOMES SOLDATELLI - CPF: 362.580.670-34 (EMBARGANTE), GIANE SOLDATELLI MAGALHAES - CPF: 847.700.581-87 (EMBARGANTE), JIANEI PAULO SOLDATELLI - CPF: 789.435.821-53 (EMBARGANTE), JEAN SOLDATELLI - CPF: 666.921.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JONES ANGELO SOLDATELLI - CPF: 175.293.440-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARINEZ GOMES SOLDATELLI - CPF: 362.580.670-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JIANEI PAULO SOLDATELLI - CPF: 789.435.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GIANE SOLDATELLI MAGALHAES - CPF: 847.700.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
. BOA-FÉ OBJETIVA. MATÉRIA ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve a conclusão quanto à inexistência de abuso de direito por parte dos locadores, afastando a incidência do dever de mitigação do próprio prejuízo, diante da ausência de entrega formal das chaves e da incerteza quanto à desocupação do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação do dever de mitigar o próprio dano, derivado da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), em razão da alegada inércia dos locadores diante da inadimplência da locatária.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou expressamente a tese relativa ao dever de mitigação do prejuízo, assentando que a ausência de entrega formal das chaves gerou incerteza quanto à posse do imóvel, inviabilizando a retomada imediata pelos locadores.

4. O dever de mitigar o próprio dano exige atuação diligente do credor, mas não impõe comportamento que viole a segurança jurídica possessória, especialmente quando ausente formalização da devolução do bem locado.

5. A alegação de omissão revela, em verdade, inconformismo com a valoração da prova e com as premissas fático-jurídicas adotadas pelo colegiado, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

6. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese.

7. O prequestionamento considera-se atendido com a simples interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese jurídica suscitada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reavaliação das provas, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes interpostos por SOLDATELLI & SOLDATELLI LTDA E OUTROS contra o acórdão (ID. 354112352) proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, de relatoria deste
Relator
, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por eles manejado.

Em suas razões (ID.

356992857), a embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado quanto à tese do dever de mitigação do próprio prejuízo
(
duty

to

mitigate

the

loss
).

Afirma que o acórdão até mencionou a matéria, contudo, limitou-se a afirmar que a falta de entrega das chaves afastava a inércia dos locadores.

Aduz que o Tribunal deveria ter analisado a questão a partir da premissa incontrovertida da "inadimplência" após a desocupação fática do bem, citando recente jurisprudência do STJ (REsp 2144704/DF).

Requer efeitos modificativos para exonerar os recorrentes das cobranças posteriores ao término da posse e
prequestiona
o art. 422 do Código Civil.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (ID.
358013395
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando
de
omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos
termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A questão posta ao descortino deste Colegiado, sob a estrita ótica do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cinge-se a aferir se o acórdão impugnado possui vício de omissão na prestação jurisdicional quanto à análise do
duty

to

mitigate

the

loss
decorrente da boa-fé objetiva (art. 422, CC).

A embargante aduz que houve falha do Tribunal ao não reconhecer a desídia dos locadores a partir da paralisação do pagamento dos aluguéis, o que atrairia a tese da obrigação do credor em mitigar seu próprio dano e impulsionar a retomada do imóvel mais celeremente.

Inobstante
suas arguições
, não se vislumbra qualquer mácula no aresto.

O exame detido do Acórdão embargado (ID 354112352) revela que o Colegiado enfrentou, de maneira cristalina e direta, o referido instituto do direito civil.

Eis o que constou, de forma literal e inequívoca, no bojo do voto deste Relator:

"O apelante alega que a demora no ajuizamento agravou o dano. Verifica-se que a tese não deve prosperar. A incerteza sobre a desocupação, gerada pela falta de entrega formal das chaves, impedia a retomada imediata do imóvel pelos locadores, que agiram com prudência ao aguardar e documentar o abandono. A demora não configura abuso de direito nesse contexto."

Veja-se, assim, que a prestação jurisdicional foi entregue na sua inteireza.

O fato
da
Câmara ter adotado como premissa fático-jurídica para a avaliação da inércia a "incerteza gerada pela falta de entrega formal das chaves", e não a mera "inadimplência" defendida pela embargante, não configura omissão.

Consabido que no exame recursal o magistrado não é obrigado a se alinhar às premissas convenientes à parte, mas sim dirimir a controvérsia expondo as razões lógicas que fundamentam a conclusão adotada. Ao reconhecer que sem a devolução das chaves os
locadores não detinham a segurança jurídica necessária para
“
invadir o imóvel
”
sem ordem judicial ou constatação solene (ata notarial), o Acórdão rechaçou o propalado abuso de direito.

Ademais, conforme se vê do
REsp 2144704/DF
, citado e
julgado pela Corte Superior, a ementa é expressa em assentar que

"o locador ajuizou ação de despejo 25 meses após constatar ausência do pagamento (...) e estava CIENTE DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL"
.

Contrário
sensu, a realidade fática emersa nos presentes autos
,
já soberanamente fixada pelo Acórdão após minucioso exame probatório da Ação de Despejo
,
aponta que a locatária não formalizou a entrega das chaves e que as tentativas e e-mails evidenciaram um cenário de incerteza sobre o total esvaziamento do bem.

A mitigação do prejuízo, extraída da boa-fé objetiva (art. 422, CC), exige atitude comissiva do credor na salvaguarda de seu patrimônio, porém, tal dever colide frontalmente com a proteção possessória assegurada ao locatário até a rescisão formal e imissão fática da posse pelo locador
-
Atrasar o acionamento jurisdicional numa penumbra fática não é agir com improbidade
,
é cautela.

Resta claro, portanto, que a pretensão deduzida sob a roupagem de omissão revela nítida intenção de reabrir debate de mérito e
revalorar
a carga probatória.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos declaratórios é a intrínseca, isto é, quando os fundamentos da própria decisão divergem de sua conclusão.

Assim, em verdade,
verifica-se que a irresignação dos embargantes, embora revestida sob a alegação de vícios, dirige-se contra o

critério de julgamento

e a

valoração da prova

adotados pela Turma Julgadora
,
o que foge ao escopo dos declaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização desta via recursal.

Q
uanto ao prequestionamento, ressalta-se que a simples interposição dos embargos já é suficiente para preencher o requisito, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no artigo 1.026, §2o, do CPC, contudo,
adverte-se que a reiteração de embargos com finalidade meramente
de tentar rediscutir o mérito,
poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no
referido
art
igo.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Embargos de Declaração, pois
preench
ido
os requisitos de
sua
admissibilidade
, contudo
,

REJEITO
-
O
, mantendo o v. Acórdão tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026